Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 07010739-82.2024.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCOS ROGÉRIO RABÊLO FERREIRA e GUSTAVO DA SILVA MOTA PACIENTE: EDVAN ALVES DE BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos, em favor de EDVAN ALVES DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposto ato de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). Sustenta, em síntese, que o Ministério Público acatou as justificativas da defesa, e não requereu a aplicação de medida mais gravosa, uma vez que entrou em contato com a vítima e essa por sua vez afirmou que o paciente EDVAN ALVES DE BRITO vem cumprindo as medidas protetivas e não se aproximou desta. Afirma que os descumprimentos ocorreram justamente nos fins de semana, quando o réu fica com a filha e não possui rede de apoio para buscá-la na casa da genitora. Aduz que deixa a menor na parada de ônibus e os irmãos mais velhos a buscam. Alega que o paciente possui deficiência no membro superior esquerdo e diabetes, fazendo uso de medicamentos controlados e precisa seguir uma dieta restrita. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Os requisitos da medida liminar estão presentes no caso. Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente responde perante o Juízo Impetrado por suposto crime de desobediência a decisão judicial que fixou medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, ocorrido em 21/12/2023, mesmo dia em que foi instalada a monitoração eletrônica, além de ter violado a zona de exclusão por mais 8 vezes nos dias 06/01/2024, 10/01/2024 e 15/01/2024. Ocorre que, em contato com a ofendida, o Ministério Público obteve a informação de que Edvan vem cumprindo as medidas protetivas e que não se aproximou da vítima, razão pela qual o órgão ministerial não requereu a aplicação de medida mais gravosa (ID 57038206), bem como se manifestou pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela defesa. Apesar disso, a magistrada de origem entendeu ser o caso de decretação da prisão preventiva do acusado. Eis os fundamentos da decisão ora impugnada (ID 57038204): (...) Os autos vieram conclusos para análise do descumprimento da monitoração eletrônica de EDVAN ALVES DE BRITO. O Ministério Público em contato com a vítima obteve a informação de que Edvan vem cumprindo as medidas protetivas e que não se aproximou da vítima, razão pela qual deixou de pedir medida mais gravosa (ID. 187589237 - MPU 0709274-21.2023.8.07.0017), bem como se manifestou pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela defesa (ID 187965861) No entanto, ao analisar estes autos juntamente com os autos da MPU 0709274-21.2023.8.07.0017 verifico que é caso de decretação de prisão preventiva do ofensor EDVAN ALVES DE BRITO, tendo em vista os reiterados descumprimentos dos termos da monitoração eletrônica, notadamente quanto à violação da zona de exclusão fixa. Analisando pormenorizadamente o presente caso concreto, verifico que houve a instalação da monitoração eletrônica em 21/12/2023 (ID. 182648024 - MPU 0709274- 21.2023.8.07.0017) e que, no mesmo dia da instalação, houve o descumprimento da monitoração eletrônica ID 183008186 (MPU 0709274-21.2023.8.07.0017), tendo o ofensor adentrado à zona de exclusão fixa duas vezes, às 16h21 e às 17h27. Verifica-se, ainda, que o documento de ID 184200911 (MPU 0709274- 21.2023.8.07.0017) informa a violação da zona de exclusão fixa por 8 vezes nos dias 06/01, 10/01, 14/01. Diante das violações, a Defensoria Pública entrou em contato com o ofensor para advertir sobre a necessidade do cumprimento da monitoração eletrônica em 15/01/2023. (ID 183505520 - MPU 0709274-21.2023.8.07.0017). Salienta-se que, mesmo após a advertência feita pela Defensoria Pública, continuaram chegando relatórios do DMPP informando a violação da zona de exclusão fixa. Verifica-se que no relatório o ID 185680487 (MPU 0709274- 21.2023.8.07.0017) aponta três violações à zona de exclusão fixa nos dias 20/01 e 26/01/2024 e o ID 188754927 (MPU 0709274-21.2023.8.07.0017) aponta seis violações à zona de exclusão fixa nos dias 28/02, 01/03, 03/03/2024. Ou seja, mesmo após advertido pela defesa técnica, em um período de 13 dias, o ofensor violou a zona de exclusão fixa 9 vezes em 5 dias. As alegações apresentadas no bojo da presente Ação Penal (ID 185158419) não são suficientes para justificar os descumprimentos. Assim, a insistência do ofensor em adentrar a zona de exclusão fixa, aproximando-se do endereço da residência da vítima demonstra que a monitoração eletrônica não se mostra suficiente para conter a aproximação do ofensor. Desta forma, somente a decretação de sua prisão preventiva possui o condão para assegurar a integridade da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, diante da reiterada violação às regras de monitoração eletrônica. Ressalta-se que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme prevê o artigo 282, § 4o, do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, da integridade da vítima e para assegurar as medidas protetivas de urgência, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica pelo ofensor. Diante desse contexto, há que ser registrado que ninguém pode estar acima da lei, como também ninguém pode ser continuamente vítima sem que tenha direito à tutela do Estado para garantir um de seus direitos mais fundamentais, qual seja, o direito à vida e à integridade física e de saúde. Assim, revelado que há um perigo real e concreto à vida e à integridade física da vítima, além do que as outras medidas se mostraram ineficazes, resta evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, visando a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e para assegurar a paz e tranquilidade à vítima inserida no contexto de violência doméstica quando não observadas as medidas protetivas de urgência (arts. 312 c/c 313, inciso III, do CPP). No caso presente, faz-se necessária a tutela jurisdicional para resguardar a integridade física, sua saúde e a paz à vítima de forma integral, bem como seus bens e para garantir sua segurança e evitar eventual feminicídio e não há outra alternativa a não ser a decretação da prisão preventiva do suposto ofensor, tendo em vista a reiteração do descumprimento da monitoração eletrônica. O caso refere-se a suposto crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, que tem por base não apenas uma legislação específica, mas todo um sistema de proteção à mulher, em virtude da sua posição de vulnerabilidade nesse cenário. Não é por outra razão que o Código de Processo Penal, ao tratar das hipóteses de prisão preventiva, abrandou os requisitos previstos para a decretação de tal medida ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’ (art. 313, III). Por sua vez, a Lei 11.340/2006, assim dispõe: ‘Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’. A especialidade da lei, com efeito, já serviu de amparo para a conversão do flagrante em prisão preventiva no NAC, a despeito de orientação diversa manifestada por parte do ilustre representante do Ministério Público, conforme se observa do seguinte precedente que se emana desta egrégia 1a Turma Criminal, in verbis: (...). – Grifos nossos Como se vê, a própria vítima afirmou que o paciente vem cumprindo as medidas protetivas, portanto, não se verifica risco à sua integridade física ou psíquica. Ademais, as justificativas do réu são plausíveis e verossímeis, pois as violações da área de exclusão ocorreram nos dias que foi buscar a filha na parada de ônibus próxima à residência da genitora, sem ter aproximação com a vítima. Com efeito, a espécie não indica situação extrema que ampare a conclusão, de plano, de que as medidas protetivas estão sendo ineficazes. Dos elementos de informação colhidos, portanto, não há evidência suficiente que justifique a conclusão apriorística de ineficácia das medidas protetivas, razão pela qual a revogação da prisão preventiva se impõe. Assim sendo, DEFIRO a liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mantidas, todavia, as demais medidas cautelares alternativas fixadas. Expeça-se Alvará de Soltura para que o paciente seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator